Tribunal: TJDFT
Processo: 0711473-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0711473-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSALINO DA SILVA DIAS - EPP AGRAVADO: VITRAL VIDROS PLANOS LTDA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Rosalino da Silva Dias - EPP pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que, em execução de título extrajudicial, determinou a expedição de mandado de imissão de posse do imóvel situado na QI 18, Conjunto D, Casa 85, Guará I, Brasília, DF, em favor do arrematante Márcio Moreira Leal. Em suas razões, a agravante sustenta que a decisão agravada, ao deferir a expedição de mandado de imissão de posse, descumpriu decisão exarada pelo excelso STF, no curso da ADPF 828, que prorrogou até 30/06/22 a determinação de óbice a desocupações de imóveis urbanos e rurais, em razão da pandemia da Covid-19. Requer a concessão de tutela de urgência para impedir o cumprimento do mandado de desocupação até a citada data. Pugna, ao fim, pelo provimento do recurso, confirmando-se o pleito liminarmente formulado. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao periculum in mora, estão objetivamente demonstrados os prejuízos que podem advir à parte recorrente, eis que o cumprimento da ordem judicial recorrida ocasionará a perda da posse do imóvel, atualmente exercida pela única sócia e seu esposo, ambos idosos. Além disso, revela-se provável que, no ensejo do julgamento colegiado, o recurso venha a ser provido, pois, em princípio, a decisão agravada vai de encontro à determinação exarada pelo excelso STF, nos seguintes termos: “(...) 17. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de medida cautelar incidental, nos seguintes termos: (i) Mantenho a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei no 14.216/2021, até o prazo de 30 de junho de 2022; (ii) Faço apelo ao legislador, a fim de que delibere sobre meios que possam minimizar os impactos habitacionais e humanitários eventualmente decorrentes de reintegrações de posse após esgotado o prazo de prorrogação concedido; (iii) Concedo parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei no 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 30 de junho de 2022. (...)” (https://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15350451892&amp;ext=.pdf ). Dessa forma, defiro a tutela de urgência a fim de determinar o recolhimento do mandado de imissão de posse, obstando, além disso, seu cumprimento até 30/06/22. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de abril de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator